Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716732-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE BASILIO DANTAS, WELBER RIBEIRO CURSINO PASSOS AGRAVADO: MOURA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA D E S P A C H O À diligente Secretaria para que proceda o cadastramento do patrono do advogado, tendo em vista procuração acostada nos autos originários (ID 242667845). Após, intime-se a agravante para manifestar-se acerca da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a proposta de acordo juntada nos autos originários (ID 243532815), no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator